Tribunal: TJSP
Processo: 0000521-56.2026.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão que determinou a progressão do regime semiaberto ao aberto sem a realização de exame criminológico.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão que determinou a progressão do regime semiaberto ao aberto sem a realização de exame criminológico.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de prévia submissão do reeducando a exame criminológico para verificação do requisito subjetivo para obtenção da progressão ao regime aberto.

III. Razões de Decidir
3. A Lei no 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame, possui aplicabilidade imediata, conforme entendimento majoritário das Câmaras Criminais deste E. TJSP.
4. Não obstante, o C. Órgão Especial, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0016337-93.2025.8.26.0000, reconheceu que, ao menos enquanto perdurar a carência de profissionais nas unidades prisionais, o exame é dispensável mesmo para crimes hediondos, equiparados a hediondos ou cometidos com violência e grave ameaça, mediante análise casuística, se a progressão pretendida for do regime semiaberto ao aberto.
5. No caso em exame, a manutenção da progressão é de rigor, posto que se trata de hipótese passível de dispensa e a decisão foi fundamentada em elementos concretos.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.